Tribunal: TJBA
Processo: 8000075-11.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000075-11.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

APELADO: DENISE GOMES PEREIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL TORRES NEPOMUCENO DE MENEZES, JORGE AUGUSTO BARBOSA MOURA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE REMANSO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por DENISE GOMES PEREIRA. A autora exerceu cargo comissionado de Diretora Escolar no período de 02 de janeiro de 2013 a 04 de janeiro de 2021, postulando o pagamento de verbas rescisórias não adimplidas, consistentes em férias, terço constitucional, décimo terceiro salário, saldo salarial referente aos meses de novembro e dezembro de 2020, e depósitos de FGTS. O juízo de primeiro grau afastou o pedido de FGTS mas condenou o Município ao pagamento das demais verbas pleiteadas, ressaltando que caberia ao ente público comprovar o pagamento, ônus do qual não se desincumbiu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada ao Município a produção de prova documental para comprovar o pagamento das verbas; (ii) estabelecer se os documentos denominados "Acúmulo Financeiro" juntados em sede recursal podem ser considerados para fins de comprovação do pagamento das verbas devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A mera reprodução de argumentos anteriores não implica inobservância da dialeticidade recursal, desde que haja correlação com os fundamentos da decisão atacada, conforme art. 1.010, II e III, do CPC.

2.

A juntada de documentos preexistentes em sede recursal configura preclusão consumativa, violando a regra do art. 434 do CPC, que determina a produção da prova documental com a contestação, não se enquadrando nas exceções do art. 435.

3.

Não há cerceamento de defesa quando o ente público possui capacidade de produzir suas próprias provas documentais sobre pagamentos, sendo desnecessária a quebra de sigilo bancário da parte contrária.

4.

O ônus de provar o pagamento das verbas remuneratórias incumbe ao ente público, que possui registros próprios e sistemas de folha de pagamento, não sendo a presunção de legalidade dos atos administrativos suficiente para dispensar tal comprovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O ônus de comprovar o pagamento de verbas remuneratórias devidas aos servidores públicos municipais incumbe ao próprio ente público, não sendo admissível a juntada extemporânea de documentos preexistentes em sede recursal para suprir a omissão probatória ocorrida no momento processual adequado.

2.

A presunção de legalidade dos atos administrativos não dispensa o ente público de comprovar documentalmente o adimplemento de obrigações trabalhistas quando contestado pelo servidor, devendo utilizar-se de seus próprios registros e sistemas de controle de folha de pagamento.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 373, II, do CPC, Art. 434 do CPC, Art. 435 do CPC, Art. 1.010, II e III, do CPC e Art. 85, § 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1746147 DF, STJ - AgInt no AREsp 1302878/RS, TJ-BA - Apelação: 80000365120158050102, TJ-BA - Apelação: 00005781220148050210 e TJ-BA - Apelação: 00003883820108050065.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000075-11.2021.8.05.0208
, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE REMANSO e como Apelada DENISE GOMES PEREIRA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora